Tribunal: TJBA
Processo: 8070872-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070872-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: JOSILENE SILVA MAGALHAES SANTANA

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, RENATA BATISTA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REPARADORES PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. TEMA 1.069 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. NEGADO PROVIMENTO.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I
. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória antecipada, determinando que a operadora de plano de saúde autorize e custeie procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora indicados pelos médicos assistentes, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a decisão que determina a cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores em paciente submetida à cirurgia bariátrica, tendo o plano de saúde alegado que tais procedimentos teriam finalidade meramente estética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, sendo solidária a responsabilidade entre todos os integrantes da cadeia de produção.

4. Os laudos médicos comprovam que a paciente foi submetida à gastroplastia para tratamento de obesidade mórbida, com perda ponderal importante, evoluindo com abdome em avental, ptoses mamárias deformantes e outras distrofias cutâneas, além de quadro psiquiátrico de transtorno misto ansioso e depressivo.

5. Não se trata de procedimento de natureza estética, mas de intervenção necessária ao complemento da septação gástrica anteriormente realizada, essencial para restabelecer o bem-estar físico e psíquico da paciente.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.870.834/SP), firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica.

7.

A Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, não inclui a obesidade entre as hipóteses de exceção de cobertura, permitindo apenas a exclusão de tratamentos de "emagrecimento com finalidade estética", o que não é o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso a que se nega provimento. Agravo Interno Prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18, 25, § 1º, e 34; Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069 (REsp 1.870.834/SP); Súmula 608/STJ; Súmula 258/TJRJ; TJ-RJ, AI: 00755188820238190000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070
87
2
-49
.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e como Agravad
a

JOSILENE SILVA MAGALHÃES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.
Prejudicado o agravo interno
.

RM07